Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-40.2017.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000585-40.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.004.892-87 (EMBARGADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0003-81 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL – CONCESSÃO DE DIREITO DE USO MEDIANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA, PERIÓDICAS E PARTICIPAÇÃO DO DIREITO À LAVRA – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 83300467, opostos por SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA S.A., contra o acórdão que não conheceu do seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega omissão quanto à fundamentação do acórdão, referente a ausência de enfrentamento quanto aos argumentos e fundamentos deduzidos na apelação, que infirmam a conclusão de que não houve demonstração de mero inconformismo.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, Analisando a sentença atacada, nota-se que todos os pontos elencadas pela Ré\Apelante, em sua Contestação (Id. 72455950 - Pág. 5) foram devidamente abordados, analisados e decididos pelo douto Julgador singular.

Dessa feita, lida e relida a Apelação (Id. 72455581 - Pág. 1), conclui-se que a Ré\Apelante, ora Embargante
não rebateu
quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a parcial procedência do pleito exordial. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

À parte Apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frisa-se, ainda, que o Apelo interposto é mera Replicação da Contestação, não tendo a Ré/Apelante o cuidado de fazer quaisquer acréscimos no sentido de rebater efetivamente os fundamentos lançados pela sentença para julgar parcialmente procedente o pedido.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte Apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da Apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte Apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na contestação.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021